Tribunal: CARF
Processo: 13121.720030/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13121.720030/2018-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.196 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
AUTO PEÇAS SIQUEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO À OPÇÃO. DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Comprovado o pagamento do débito que dava ensejo ao indeferimento da
opção, dentro do prazo e conforme as condições estabelecidas no art. 6o, §§1o e
2o, inc. I, da Resolução CGSN no 94/11, deve-se dar provimento ao recurso e
determinar a inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL de forma
retroativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para determinar a inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL,
com efeitos retroativos a 01/01/2018.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de impugnação ao indeferimento à opção pelo
SIMPLES NACIONAL realizado para o ano calendário de 2018, tendo em vista a verificação,
por parte da Autoridade Administrativa da Receita Federal, de que a Contribuinte detinha débitos
com exigibilidade não suspensa, nos termos do art. 17, inc. V, da Lei Complementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13121.720030/2018-49
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720030/2018-49

123/2006. No caso, foi identificado um débito em cobrança perante à PGFN, inscrição em
dívida ativa no 1161601323231.
Cientificada do indeferimento de sua opção ao SIMPLES NACIONAL, a
Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de e-fls. 02, onde argui que o débito,
no montante total de R$1.486,16, teria sido quitado no prazo legal exigido, propugnando,
portanto, pela sua regular inscrição no sistema simplificado de tributação. Juntou aos autos os
documentos de e-fls. 13/18, que comprovariam o pagamento em 30/01/2018.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Curitiba – DRJ/CTA que editou o acórdão no 06-64.663 – 7a Turma, de 13 de
novembro de 2018 (v. e-fls. 29/31). A referida decisão foi prolatada no sentido de negar
provimento à manifestação de inconformidade, haja vista o entendimento de que o pagamento
teria sido realizado tão somente em 24/02/2018, após o prazo regulamentar para a quitação da
pendência impeditiva à opção, que se deu em 31/01/2018. A Autoridade Julgadora apontou os
documentos de e-fls. 23/25 para justificar sua decisão.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 35/37, através do qual alega que a Autoridade Julgadora a quo teria cometido
“error in judicando e improcedendo” (sic), pois não teria observado o comprovante de
pagamento do débito efetuado no dia 30/01/2018, tendo se limitado a examinar o relatório de
débito da PGFN (docs. de fls. 23/25). Tal decisão seria contrária às provas constantes dos autos.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento
de seu pedido de inclusão no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2018. O
indeferimento da opção foi motivado pela existência de débito com exigibilidade não suspensa,
no caso, uma inscrição em dívida ativa no importe de R$1.486,16 e identificada pelo no
1161601323231.
Faço inicialmente uma digressão em relação à legislação de regência, aplicável ao
caso em apreço:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720030/2018-49

Do fundamento adotado para o indeferimento da opção
Art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Do prazo para a opção anual
Art. 16, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006:

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

Da Resolução No 94/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), que
trata da forma de ingresso

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Assim, no caso concreto, verificado que havia uma pendência à opção, a
Contribuinte possuía o prazo até o dia 31/01/2018 para sua regularização. Enquanto a Recorrente
alega que quitou o respectivo débito em 30/01/2018, a decisão recorrida considerou que o
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720030/2018-49

pagamento teria sido realizado tão somente em 24/02/2018, razão pela qual indeferiu a
manifestação de inconformidade. Aí reside a divergência a ser sanada neste julgamento e, no
ponto, creio assistir razão à Recorrente.
A decisão recorrida levou em consideração a informação constante do documento
de e-fls. 23, que aponta como data da extinção da inscrição o dia 24/02/2018:

Ocorre que a Autoridade Julgadora a quo se equivocou, pois o pagamento foi
realizado no dia 30/01/2018, como comprova o documento de e-fls. 24, que reproduzo naquilo
que nos interessa:

Vejam que trata-se do mesmo e único documento (v. e-fls. 23/25), interpretado,
entretanto, de forma equivocada pela Autoridade Julgadora, que confundiu data de extinção da
inscrição com a data efetiva do pagamento do débito. Corroboram a assertiva acima os
documentos de e-fls. 16/18 juntados pela Recorrente quando de sua manifestação de
inconformidade.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.196 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13121.720030/2018-49

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar a inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a
01/01/2018.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital